Tribunal: TJES
Processo: 5006632-46.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006632-46.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA e outros

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO JUDICIAL. APLICAÇÃO DOS ARTS. 20 E 21 DA LINDB E ART. 57 DO CDC. INTEGRAÇÃO DO JULGADO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo PROCON/ES contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação do Banco do Brasil S/A para reduzir multa administrativa imposta de R$ 20.000,00 para R$ 5.000,00, em razão de cobrança indevida em duplicidade no valor de R$ 106,80. O embargante alega omissão e contradição quanto à análise dos critérios legais da dosimetria (art. 57 do CDC) e à aplicação dos artigos 20 e 21 da LINDB.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à fundamentação da redução da multa administrativa à luz dos critérios legais objetivos do CDC e dos princípios da LINDB, em especial quanto à análise das consequências práticas da decisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição interna da decisão judicial (art. 1.022, I e II, CPC), não se prestando ao reexame do mérito ou à rediscussão da matéria.

4. A omissão alegada pelo PROCON/ES subsiste parcialmente, sendo necessário integrar o julgado para explicitar os fundamentos objetivos que justificam a redução da multa, com base nos arts. 57 do CDC e 20 da LINDB.

5. A redução da sanção para R$ 5.000,00 revela-se adequada diante da natureza leve da infração (cobrança duplicada de R$ 106,80), da inexpressiva vantagem econômica auferida e da suficiência do valor reduzido para atender à função pedagógica da sanção, evitando-se enriquecimento indevido da Administração e desproporcionalidade sancionatória.

6. A análise das consequências práticas da decisão, exigida pelos arts. 20 e 21 da LINDB, foi realizada a partir da constatação de que manter a multa em patamar elevado (R$ 20.000,00) equivaleria a aplicar penalidade quase 200 vezes superior ao valor da infração, em desacordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

7. Inexistente qualquer traço de má-fé ou caráter protelatório nos embargos, não se justifica a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração parcialmente providos, sem efeitos modificativos, apenas para fins de integração da fundamentação do acórdão embargado.

Tese de julgamento
:

1. A decisão judicial que reduz multa administrativa deve explicitar os critérios legais objetivos de dosimetria previstos no art. 57 do CDC, bem como considerar as consequências práticas da decisão, conforme exigido pelos arts. 20 e 21 da LINDB.

2. A multa administrativa deve guardar proporção com a gravidade da infração, a vantagem econômica auferida e a capacidade econômica do infrator, sob pena de nulidade por desvio de finalidade punitiva.

3. A oposição de embargos de declaração para correção de omissão quanto à fundamentação legal qualificada não configura hipótese de embargos protelatórios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CDC, art. 57; LINDB, arts. 20 e 21.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente mencionados no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
PROCON/ES
em face do v. Acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação do
BANCO DO BRASIL S/A
, reformando a sentença que havia fixado a multa em R$20.000,00, para reduzi-la ao patamar de
R$ 5.000,00
.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão e contradição, alegando que este Colegiado não enfrentou os critérios objetivos da dosimetria (Art. 57 do CDC) e os ditames dos Artigos 20 e 21 da LINDB, que exigem a análise das consequências práticas da decisão judicial ao interferir na sanção administrativa.

Por sua vez, o Banco do Brasil, em contrarrazões, pugnou pela rejeição dos aclaratórios e pela condenação do Instituto ao pagamento de multa por embargos manifestamente protelatórios.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise da irresignação.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial
obscuridade
ou
contradição
, ou, ainda, quando for
omitido
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais
erros materiais
, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a
falta de clareza
, ou
obscuridade
, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de
contradição
, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à
omissão
, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Os embargos declaratórios não se prestam, portanto, ao reexame de matéria já decidida
, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é escoimar o comando judicial de vícios que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso a passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. REDUÇÃO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Ação anulatória de débito fiscal ajuizada por instituição financeira contra multa administrativa imposta pelo PROCON/ES, no valor de R$ 41.242,56, em razão de cobrança em duplicidade de valor no importe de R$ 106,80, posteriormente reduzida em sentença para R$ 20.000,00.
2. Recursos de apelação interpostos pelo Banco do Brasil, buscando nova redução da penalidade, e pelo PROCON/ES, pleiteando a restauração do valor originário da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de controle judicial do valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON/ES, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente diante da baixa gravidade da infração e da reduzida vantagem econômica auferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Judiciário pode exercer controle sobre atos administrativos quando verificada violação a princípios constitucionais, como legalidade, moralidade, razoabilidade e proporcionalidade, sem que isso configure incursão indevida no mérito administrativo.
5. No caso concreto, a sanção administrativa foi imposta com base em infração consumerista consistente em cobrança indevida em duplicidade no valor de R$ 106,80, sem resolução imediata pela via administrativa.
6. Ainda que a penalidade tenha sido reduzida na sentença para R$ 20.000,00, o valor permanece desproporcional diante da gravidade da infração e da vantagem auferida, devendo ser readequado para R$ 5.000,00, suficiente para alcançar os fins punitivo e pedagógico da sanção.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso do PROCON/ES conhecido e desprovido. Recurso do Banco do Brasil S/A conhecido e parcialmente provido, para reduzir a multa administrativa para R$ 5.000,00.
Tese de julgamento: “1. O controle judicial sobre o valor de multa administrativa é cabível quando evidenciada desproporcionalidade ou irrazoabilidade, sem que isso configure invasão do mérito administrativo. 2. A sanção deve observar a gravidade da infração, a vantagem auferida e a capacidade econômica do fornecedor, de modo a evitar enriquecimento ilícito por parte da Administração.”

No caso em apreço, verifico que
assiste parcial razão ao embargante
no que tange à necessidade de integração da fundamentação, embora sem a atribuição de efeitos infringentes.

Em atenção ao disposto no art. 489, § 1º, II do CPC e nos arts. 20 e 21 da LINDB, cabe integrar o julgado para demonstrar a adequação da redução frente ao caso concreto, suprindo a omissão/lacuna apontada pelo embargante.

A infração administrativa em exame consistiu em uma falha operacional (cobrança em duplicidade) de um boleto no valor de
R$106,80
. Embora a sentença tenha reduzido a multa de R$41.242,56 para R$20.000,00, este Colegiado entendeu que tal montante ainda se revelava flagrantemente desproporcional à luz da LINDB.

A redução para
R$ 5.000,00
justifica-se pelos seguintes critérios:

- Gravidade e Vantagem (Art. 57, CDC):
A infração é de natureza leve e a vantagem econômica auferida pelo banco foi inexpressiva diante do valor do título (R$106,80).

- Análise de Consequências (Art. 20 LINDB):
A imposição de uma multa de R$20.000,00 (quase 200 vezes o valor do erro) configuraria ônus excessivo. O valor de R$ 5.000,00 é suficiente para atender ao
caráter pedagógico
da sanção administrativa, sem gerar enriquecimento sem causa da Administração ou desvio da finalidade punitiva.

Assim, acolho os embargos apenas para integrar estas razões ao corpo do voto condutor,
mantendo-se inalterado o valor fixado no acórdão
.

Por fim, indefiro o pedido de aplicação da multa do art. 1.026, § 2º do CPC. A insurgência do PROCON/ES sobre a aplicação de normas de sobredireito (LINDB) e a fundamentação qualificada da dosimetria constitui exercício legítimo do direito de recurso, não restando configurado o intuito manifestamente protelatório.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, exclusivamente para fins de integração da fundamentação,
sem a atribuição de efeitos infringentes
, mantendo incólume o dispositivo do julgamento anterior.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar